Tribunal: TJMT
Processo: 0005868-31.2015.8.11.0040
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005868-31.2015.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDIO JOSE DA CRUZ - CPF: 777.105.689-04 (EMBARGANTE), SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - CPF: 614.995.792-68 (ADVOGADO), AGRO TERRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 09.318.560/0001-63 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), WALKER FRANCA ALVES DE MESQUITA - CPF: 006.362.772-83 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - CPF: 257.226.048-44 (ADVOGADO), REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - CPF: 293.086.968-22 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), AGRO TERRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 09.318.560/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVANI PEREIRA SILVA - CPF: 020.114.839-05 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DUPLICATA MERCANTIL – IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA – CÓPIA REPROGRÁFICA – INEXISTÊNCIA DO DOCUMENTO ORIGINAL – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – POSSIBILIDADE – REQUERIMENTO PELA PARTE RÉ – CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por EDIO JOSE DA CRUZ, contra o acórdão desta 3a Câmara Cível que deu provimento ao recurso do banco embargado.

O embargante opôs embargos de declaração buscando o saneamento de omissão, pois:

a)

O Juízo a quo oportunizou, em vários momentos e por meio de várias decisões, que o Embargado apresentasse os documentos originais para viabilizar a realização da prova pericial grafotécnica. Mesmo após afirmar que os documentos se encontravam na Comarca de Bauru – SP e que dependeria apenas de logística para o encaminhamento, o Embargado optou por defender nos autos que não os possuía mais. Logo, há contradição entre a afirmação contida no acórdão de que não teria sido oportunizada a realização da prova e o que realmente foi oportunizado ao Embargado, conforme acima pontuado e o que consta fartamente nos autos;

b)

O acórdão determina que o Sr. Perito conclua pela impossibilidade ou não da realização da perícia se utilizando de documento fotocopiado. Porém, tal afirmação contradiz/omite a afirmação já feita pelo Sr. Perito ao se manifestar por meio do documento de Id. 141176707 - Pág. 9 (Fl. 147), oportunidade em que o Expert afirma “o exame grafotécnico em cópias não pode ser conclusivo”. Logo, há contradição/omissão entre a afirmação contida no acórdão de que o Expert deve conclui pela impossibilidade ou não de realização da perícia grafotécnica de documento fotocopiado e o fato do Sr. Perito já ter se manifestado nos autos de forma enfática no sentido de que o exame grafotécnico em cópias não pode ser conclusivo;

c)

O acórdão foi omisso ao não considerar a coisa julgada implementada com o julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento no 1010873-35.2018.8.11.0000, em especial, a matéria decidida, ou seja, que os documentos originais a serem apresentados são comuns às partes, nos termos do art. 399, III, do CPC, logo, o Juízo não admitirá a recusa, ainda mais quando o Embargado confessou que os documentos estavam na Comarca de Bauru – SP, restado dependente apenas de logística para apresenta-los.

d)

O acórdão consiga que “A ausência de oportunidade para produção de provas viola o devido processo legal e representa cerceamento de defesa, já que inviabiliza a produção da prova necessária à análise das alegações deduzidas em defesa...”, no entanto, sendo dever o Embargado apresentar os documentos originais comuns às partes, sendo, inclusive, intimado várias vezes para tal com concessão de prazos mais que suficientes, confessa que os possui e escolhe não apresenta-los, trata-se de comportamento o Embargado que busca se beneficiar de sua própria torpeza.

e)

O acórdão coloca que a produção da prova pericial é necessária para a análise das alegações apresentadas em defesa e da autenticidade da documentação apresentada, ora, como será possível comprovar a autenticidade da documentação apresentada se utilizando de um documento que não é autêntico? E mais, a autenticidade das assinaturas é justamente o que o Embargante sempre buscou, restando impedida a execução da prova pericial pelo fato do Embargado se negar em apresentar os documentos originais, nos termos do art. 399, III, do CPC.

Desse modo, requer o acolhimento destes aclaratórios, a fim de sanar as omissões apontadas

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2o, do CPC (intimação da parte embargada), a qual se manifestou no id. 154289657.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há
omissão
quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Já a
contradição
ocorre quando o acórdão trouxer proposições entre si inconciliáveis. Essa contradição pode existir entre as proposições contidas na motivação, ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acórdão.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois todos os pontos foram apreciados na devida forma quando do julgamento, tanto na primeira, quanto nesta instância.

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável.

Isso porque, além de não ter ocorrido o pronunciamento do mérito da questão, o que restou decidido foi tão somente sobre a constatação de que a douta Julgadora singular tolheu a oportunidade da instituição financeira em produzir a imprescindível realização de prova pericial no feito, posto que a mesma, a seu ver, é essencial para corroborar a prova documental produzida.

Diante da ausência de juntada dos documentos originais pela instituição financeira, a magistrada de origem optou por julgar preclusa a produção da prova e, consequentemente, procedentes os pedidos iniciais, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na inicial, sem sequer ouvir o perito acerca do ponto.

Com efeito, o julgamento de processos com base em ônus da prova e presunção somente deve ocorrer quando esgotados os meios para se encontrar a verdade.

Assim, somente um perito com conhecimentos específicos pode concluir se com base na documentação juntada aos autos é possível afirmar com segurança que os documentos foram ou não assinados pela autora (apelada).

Além disso, o perito não afirmou ser impossível a análise de documento xerocopiado, apenas em um exame perfunctório, alegou a possibilidade desta ser inconclusiva, o que denota, também, a possibilidade de sê-la.

Com efeito, inexistindo certeza sobre a impossibilidade de realização da perícia em documento xerocopiado ou fotocopiado, entendo configurado o cerceamento de defesa, a demandar a cassação da sentença, com o retorno dos autos à Instância de origem, para regular instrução.

No mais, é relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que não se revela no caso dos autos.

Ademais, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Por essa razão, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclama o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão (EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Dispositivo.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023